Tribunal: STF
Processo: RE 85437
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. TAXA REMUNERATORIA DE
SERVIÇOS. DECISÃO RECORRIDA QUE ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO
SUFICIENTE, SEM QUE O RECURSO ABRANGESSE TODOS ELES. INCIDENCIA DA
SÚMULA 283. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.